Tribunal: TJES
Processo: 0001108-49.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância; Admissão / Permanência / Despedida; Suspensão; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001108-49.2020.8.08.0007;

APTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDA:

NEIMAR GOUDINHO DOS REIS;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EM FALTA DISCIPLINAR DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRELATO NÃO CONCLUÍDO AO TEMPO DA DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I
– Diante do contexto ora verificado, em que o Recorrente justificou o motivo cessação do contrato firmado na suposta omissão de socorro, há respaldo para a incidência da denominada
“teoria dos motivos determinantes”
, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos.

II
– Considerando a motivação declinada, a saber, a mera instauração do PAD em desfavor da Recorrida por meio da Portaria nº 295-S, publicada em 30/09/2020, não há como considerar que a cessação antecipada do contrato está adstrita à conveniência administrativa, como ora defende o Apelante. Na verdade, observa-se que a extinção contratual está vinculada à mera deflagração do Processo Administrativo, o qual, ao tempo dos fatos, encontrava-se em fase inicial, até porque entre a publicação da Portaria (30/09/2020) e a cessação do contrato (11/10/2020) não decorreram sequer duas semanas.

Desse modo, tal fato,
in casu,
não poderia servir como motivo para o rompimento unilateral e imediato do contrato da Recorrida, sobretudo diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada, cujo processo administrativo respectivo deveria chegar a uma conclusão final, com observância do contraditório e ampla defesa.

III
– Embora admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015), tal possibilidade resta afastada quando há amparo jurídico para a aplicação da teoria dos motivos determinantes, como ocorre no caso
sub examine
.

IV
– Na situação em apreço não se discute
“estabilidade de servidor”
e tampouco
“reintegração ao cargo”
, mas, sim, uma suposta ilegalidade praticada por ocasião da cessação de contrato temporário, cuja consequência jurídica, como é próprio do regime de proclamação das invalidades, é o restabelecimento do
“statu quo ante”
, ou seja, o retorno ao estado anterior, o que é muito diferente da situação de reintegração de servidor estável.

V
– Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0001108-49.2020.8.08.0007
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001108-49.2020.8.08.0007
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NEIMAR GOUDINHO DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001108-49.2020.8.08.0007;

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDA: NEIMAR GOUDINHO DOS REIS;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Baixo Guandú – ES (fls. 187/190v), que, em
mandado de segurança
, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial, para anular o ato de cessação do contrato de designação temporária firmado entre a impetrante
Neimar Goudinho dos Reis
e o Estado do Espírito Santo.

O Apelante, em seu arrazoado recursal apresentado às
fls. 195/200
, pretende a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança postulada, sob os seguintes argumentos: (i) a servidora que teve o seu contrato de trabalho temporário encerrado por conveniência administrativa, inexistindo provas quanto à vinculação da extinção do contrato a eventual ato disciplinar instaurado; (ii) é admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015); (iii) o direito à estabilidade é conferido apenas ao servidor público concursado, motivo pelo qual a Agravada não titularizaria direito à reintegração ao cargo.

Pois bem. Antes de tecer as considerações que o caso requer, parece-me relevante uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão dos fundamentos jurídicos alinhados a seguir.

Extrai-se dos autos que a Apelada Neimar Goudinho dos Reis, contratada em regime de designação temporária pelo Recorrente há mais de 13 (treze) anos, exercia a função de auxiliar de enfermagem no Hospital Estadual João Santos Neves, situado em Baixo Guandu/ES.

De acordo com a narrativa da petição inicial do Mandado de Segurança, em virtude de uma suposta omissão de socorro ao paciente Luan de Souza Salvador, tanto a Recorrida quanto o seu colega de trabalho Jeancarlo Cunha estariam respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o qual estaria eivado de vícios.

Contudo, após a instauração do referido Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Apelada e do seu colega de trabalho, o Diretor Administrativo do hospital local e o chefe do setor de recursos humanos daquela Unidade de Saúde resolveram, por “conveniência administrativa”, cessar o vínculo temporário da Recorrida, o qual somente se encerraria em 07/10/2021.

Partindo da premissa de que fora punida sem que houvesse a conclusão do PAD – o qual, àquela época, encontrava-se em fase embrionária –, alegou a Apelada que o ato de cessação do seu contrato seria ilegal, pois não observara as garantias do contraditório e do devido processo legal.

Diante desse cenário, por vislumbrar ilegalidade na cessação antecipada do seu contrato temporário, a Recorrida requereu a suspensão dos efeitos do ato praticado, a fim de que, ao final, fosse declarada, de maneira definitiva, a sua invalidade.

O Magistrado
a quo,
ao prolatar a sentença que concedeu a segurança postulada, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Passando-se ao exame do mérito, anoto que a quaestio iuris cinge em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo de cumprir o contrato de designação temporária a termo ou obter decisão definitiva de órgão competente declarando a sua inaptidão para continuar a exercer o cargo.

Para o exame dessa questão, é importante esclarecer que o objeto do PAD e/ou a discussão quanto a motivação política na imputação à impetrante e ao servidor Jeancarlo Cunha dos Santos da suposta omissão de socorro ao paciente Luan de Souza Salvador – alegação veementemente negada pela autoridade coatora nas suas informações (fls. 149/163) – não se mostra essencial para a verificação da presença, ou não, de direito líquido e certo da impetrante, pois não se discute nos autos a validade do processo administrativo disciplinar, mas a validade do ato de cessação do contrato sem a conclusão do PAD.

Com efeito, não será enfrentado, em nenhum aspecto, o PAD propriamente dito, tampouco sua regularidade. Para o deslinde do writ, apenas será apreciado o ato administrativo que determinou a cessação do vínculo temporário da impetrante com a Administração Pública, a fim de aferir se houve, ou não, cassação arbitrária e prematura desse vínculo e, por conseguinte, violação de direito líquido e certo passível de ser tutelado pela via estreita do mandamus.

[...]

Ao prestar suas informações, a autoridade coatora sustenta que inexiste o direito líquido e certo invocado, afirmando que o ato coator impugnado é legal, uma vez que há permissão legal para interromper o contrato de designação temporária a qualquer tempo, por motivo de “conveniência administrativa”.

De fato, em casos de exercício de função pública, em caráter precário, não há garantia de permanência no serviço público, o que pode levar à exoneração ou dispensa ad nutum, é dizer, por vontade exclusiva da Administração Pública, sem necessidade de motivação do ato, amparada, simplesmente, na conveniência e oportunidade.

Ocorre que, no presente caso, em que pese a dispensa de motivação, constato que a Administração Pública motivou o ato de dispensa da servidora, é dizer, declinou os motivos da cessação do contrato firmado com a impetrante, sendo certo que, uma vez declinada a motivação, há vinculação com as razões expostas, por incidência da nominada “teoria dos motivos determinantes”.

Com efeito, ainda que a autoridade coatora declare que inexiste relação entre a extinção do contrato e o processo administrativo disciplinar, tal alegação não encontra respaldo nos autos, conforme se verifica do documento de fl. 26, intitulado como ‘DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – CESSAÇÃO ANTECIPADA DT SAÚDE’, cujo campo relativo à ‘vacância / cessação’, consta a data 11/10/2020 e, embora esteja assinalado o campo ‘cessação da DT por conv. Administrativa’, logo abaixo, há o campo ‘justificativa do motivo da vacância’, com a observação: ‘SUPOSTA OMISSÃO DE SOCORRO A PACIENTE NA RECEPÇÃO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES CONFORME PORTARIA N.º 295-S DE 28 DE SETEMBRO DE 2020’.

Assim, repita-se, em que pese a dispensa da motivação para cessação do contrato objeto do mandamus, o ato, evidentemente, foi motivado e o motivo declinado foi a suposta omissão de socorro a paciente – fato que está sendo apurado no bojo de PAD instaurado e ainda em curso.

Inclusive, na época da dispensa da impetrante da função pública exercida, não há dúvidas de que o processo disciplinar ainda estava em fase inicial, dado que, entre a publicação da portaria e a cessação (11/10/2020), não decorreram sequer duas semanas.

Assim, parece-me evidente que, diante da natureza da justificativa apresentada, o caso dos autos se enquadra na hipótese de extinção do contrato “por falta disciplinar” (cláusula nona, inciso IV do instrumento – fl. 23) e não mera conveniência administrativa.

Nesse cenário, atrai-se a incidência da “teoria dos motivos determinantes”, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos. Desse modo, caso a justificativa apresentada não seja legal, o ato administrativo está eivado de nulidade.

[...]

Conforme já consignado, ao justificar o ato administrativo com a suposta omissão de socorro a paciente, a Administração Pública ficou vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.

No presente caso, pontuo que ainda não houve conclusão sobre a ocorrência da falta disciplinar supostamente praticada pela impetrante, sendo certo que o recebimento de punição antecipada invalidou o ato administrativo praticado.

Como se sabe, em um Estado Democrático de Direito é inafastável a observância obrigatória do direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso de nossa República, o tema foi erigido como direito fundamental, garantindo-se “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, inc. LV da Constituição Federal).

Destaco que é de vital importância que eventuais faltas praticadas por agentes públicos sejam apuradas e, eventualmente, punidas, a fim de se preservar os princípios que regem à Administração Pública e, portanto, o “serviço público”, entretanto, ao exercer esse controle, caberá ao órgão respectivo instaurar e garantir o contraditório e a ampla defesa, exercidos de forma efetiva, materializando o due process of law.

Nesse contexto, considerando que as partes não noticiaram nos autos que o processo administrativo disciplinar já chegou ao seu termo, concluindo por eventual falha funcional da impetrante, tal fato não pode servir como motivo para se romper, de imediato, o contrato existente, uma vez que, diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada, há que se observar o contraditório e ampla defesa.

[...]

Nessa perspectiva, impõe-se a anulação do ato coator, com a consequente retorno da impetrante ao exercício da função pública antes ocupada.

Por fim, cumpre registrar que, ao contrário do que sustentou a autoridade coatora nas suas informações, não se trata de reintegração, tampouco está sendo reconhecida estabilidade para o cargo e/ou sendo violado o artigo 37, incisos II e IV, e ao artigo 41, ambos da Constituição Federal.

A controvérsia cinge na ilegalidade praticada na cassação do contrato pela autoridade coatora, cuja consequência jurídica é restabelecimento do status quo ante, ou seja, o restabelecimento da impetrante ao seu estado anterior, de ocupação do cargo para o qual foi contratada até que venha a termo ou haja ato válido que determine o contrário.

Por conseguinte, não se trata de reintegração e servidor estável, mas, sim, da correção de um ato eivado de nulidade.

[...]

Por todas essas razões, impõe-se a concessão da segurança, para que seja anulado o ato coator impugnado e, por conseguinte, restabelecimento da impetrante ao seu estado anterior, de ocupação do cargo para o qual foi contratada, até que venha a termo”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

A despeito da combatividade do Recorrente, há razões para crer que sua alegação não encontra respaldo nos autos, aspecto ratificado pelo seguinte trecho exposto pelo Magistrado
a quo
na sentença fustigada:

“
[...]
ainda que a autoridade coatora declare que inexiste relação entre a extinção do contrato e o processo administrativo disciplinar, tal alegação não encontra respaldo nos autos, conforme se verifica do documento de fl. 26, intitulado com
o ‘
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – CESSAÇÃO ANTECIPADA DT SAÚDE
’, cujo campo relativo à ‘vacância / cessação’
, consta a data 11/10/2020 e, em
bora esteja assinalado o campo ‘
cessação
da DT por conv. Administrativa’, logo abaixo, há o campo ‘
justificativa do motivo
da vacância’, com a observação: ‘
SUPOSTA OMISSÃO DE SOCORRO A PACIENTE NA RECEPÇÃO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES CONFORME PORTARIA N.º
295-S DE 28 DE SETEMBRO DE 2020’”.

Com efeito, diante do contexto ora verificado, em que o Recorrente justificou o motivo cessação do contrato firmado na suposta omissão de socorro, há respaldo para a incidência da denominada
“teoria dos motivos determinantes”
, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos.

Como é cediço, o administrador pode praticar o ato administrativo, sem declarar o motivo, nas hipóteses em que este não é exigido, como ocorre, por exemplo, na exoneração
ad nutum
. Entretanto, se ainda assim decidir declará-lo – como ocorrido na situação em apreço –, o gestor ficará vinculado às razões de fato e de direito que o levaram à prática do ato. Por exemplo, se um determinado administrador decide exonerar um servidor ocupante de cargo em comissão, alegando como motivo a necessidade de redução de despesas com folha de pagamento – cumprindo, portanto, a regra para racionalização da máquina administrativa prevista no art. 169 da CR/88 –, ele não poderá nomear outra pessoa para o mesmo cargo, em decorrência da
“teoria dos motivos determinantes”
, a qual exige a veracidade e o cumprimento do motivo alegado. Acerca do assunto, merece realce a jurisprudência do STJ:

“[...] Ao motivar o ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria dos motivos determinantes, que preconiza a vinculação da Administração aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Expostos os motivos, a validade do ato fica na dependência da efetiva existência do motivo. Presente e real o motivo, não poderá a Administração desconstituí-lo ao seu capricho. Por outro lado, se inexistente o motivo declarado na formação do ato, o mesmo não tem validade jurídica.”
(STJ, 5ª T., RMS 19.013/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 03/11/2009).

Com efeito, considerando a motivação declinada, a saber, a mera instauração do PAD em desfavor da Recorrida por meio da Portaria nº 295-S, publicada em 30/09/2020, não há como considerar que a cessação antecipada do contrato está adstrita à conveniência administrativa, como ora defende o Apelante. Na verdade, observa-se que a extinção contratual está vinculada à mera deflagração do Processo Administrativo, o qual, ao tempo dos fatos, encontrava-se em fase inicial, até porque entre a publicação da Portaria (30/09/2020) e a cessação do contrato (11/10/2020) não decorreram sequer duas semanas.

Assim, há razões para crer que, assim como concluiu o Magistrado sentenciante, diante da natureza da justificativa apresentada, o caso dos autos se enquadra na hipótese de extinção contratual
“por falta disciplinar”
(cláusula nona, inciso IV, do instrumento juntado à fl. 23 dos autos originários) e não na situação de mera
“conveniência administrativa”
, como pretende fazer crer o Recorrente.

Se por um lado é essencial que eventuais faltas praticadas por agentes públicos sejam apuradas e, se for o caso, exemplarmente punidas, por outro isso não pode ocorrer sem a observância do art. 5º, inc. LV, da Constituição Republicana de 1988, segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Decerto, no bojo de um Estado Democrático de Direito reverente à garantia do devido processo legal, catalogada no art. 5º, inc. LIV, da Carta Republicana de 1988, a ordem é processar primeiro e depois, eventualmente, aplicar a sanção cabível, e não o contrário, ou seja, punir de antemão para só depois processar para apurar a suposta infração cometida.

No caso em apreço, insta frisar, não há notícia de que o Processo Administrativo Disciplinar teria chegado ao seu fim ao tempo da dispensa, concluindo por eventual falta funcional praticada pela Apelada. Portanto, esse fato, por si só, não pode servir como motivo para o rompimento unilateral e imediato do contrato da Recorrida, sobretudo diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada, a qual, em virtude das sutilezas acima mencionadas, deveria observar o contraditório e ampla defesa.

Destarte, embora admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015), tal possibilidade resta afastada quando há amparo jurídico para a aplicação da teoria dos motivos determinantes, como ocorre no caso
sub examine
.

Ademais, na situação em apreço não se discute
“estabilidade de servidor”
e tampouco
“reintegração ao cargo”
, mas, sim, uma suposta ilegalidade praticada por ocasião da cessação de contrato temporário, cuja consequência jurídica, como é próprio do regime de proclamação das invalidades, é o restabelecimento do
“statu quo ante”
, ou seja, o retorno ao estado anterior, o que é muito diferente da situação de reintegração de servidor estável. Em situação análoga, inclusive, esta Corte Estadual já decidira o seguinte:

“[...] Em que pese o relator possuir entendimento de que
a exoneração de servidor contratado por designação temporária pela Administração prescinde de processo administrativo, destaca-se que o presente caso possui uma peculiaridade, qual seja, a Administração motivou o ato de cessação do contrato (desacato – fl. 47). 2) E, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, uma vez motivado o ato administrativo, a Administração está vinculada aos fundamentos declarados. Portanto, se os motivos são inexistentes ou falsos, nulo será o respectivo ato. 3) Existe comprovação nos autos de que não houve desacato por parte da apelada, sendo assim é nulo o ato que cessou seu contrato de trabalho com a Administração Pública
, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau.” (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 011.10.016204-6, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, DJES 16/05/2014).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários recursais, por inaplicável a sua fixação, por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001108-49.2020.8.08.0007;

APTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDA:

NEIMAR GOUDINHO DOS REIS;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EM FALTA DISCIPLINAR DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRELATO NÃO CONCLUÍDO AO TEMPO DA DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I
– Diante do contexto ora verificado, em que o Recorrente justificou o motivo cessação do contrato firmado na suposta omissão de socorro, há respaldo para a incidência da denominada
“teoria dos motivos determinantes”
, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos.

II
– Considerando a motivação declinada, a saber, a mera instauração do PAD em desfavor da Recorrida por meio da Portaria nº 295-S, publicada em 30/09/2020, não há como considerar que a cessação antecipada do contrato está adstrita à conveniência administrativa, como ora defende o Apelante. Na verdade, observa-se que a extinção contratual está vinculada à mera deflagração do Processo Administrativo, o qual, ao tempo dos fatos, encontrava-se em fase inicial, até porque entre a publicação da Portaria (30/09/2020) e a cessação do contrato (11/10/2020) não decorreram sequer duas semanas.

Desse modo, tal fato,
in casu,
não poderia servir como motivo para o rompimento unilateral e imediato do contrato da Recorrida, sobretudo diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada, cujo processo administrativo respectivo deveria chegar a uma conclusão final, com observância do contraditório e ampla defesa.

III
– Embora admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015), tal possibilidade resta afastada quando há amparo jurídico para a aplicação da teoria dos motivos determinantes, como ocorre no caso
sub examine
.

IV
– Na situação em apreço não se discute
“estabilidade de servidor”
e tampouco
“reintegração ao cargo”
, mas, sim, uma suposta ilegalidade praticada por ocasião da cessação de contrato temporário, cuja consequência jurídica, como é próprio do regime de proclamação das invalidades, é o restabelecimento do
“statu quo ante”
, ou seja, o retorno ao estado anterior, o que é muito diferente da situação de reintegração de servidor estável.

V
– Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0001108-49.2020.8.08.0007
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.